Tribunal: TJDFT
Processo: 0709126-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais que extinguiu parcialmente o feito, por perda de objeto, e julgou parcialmente procedentes os pedidos remanescentes, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais compensatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se houve inovação recursal e juntada extemporânea de documentos; (iii) determinar se ocorreu cerceamento de defesa; (iv) verificar a legitimidade ativa do condomínio para propositura da demanda e, consequentemente, a validade da condenação por danos morais e da distribuição do ônus de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal, pois impugna de forma adequada e específica todos os fundamentos da sentença, afastando-se a preliminar de ausência de dialeticidade.
4. Não há inovação recursal nem supressão de instância, pois os argumentos foram previamente apresentados na contestação. No entanto, a juntada extemporânea de documentos, fora dos requisitos impostos pelo art. 435, do CPC/2015, impõe o desentranhamento dos autos.
5. Não há cerceamento de defesa, pois a parte recorrente teve oportunidade de se manifestar após a réplica e não houve violação ao princípio da não surpresa ou ao contraditório e ampla defesa.
6. O condomínio autor não detém legitimidade ativa para propositura da presente demanda, pois os débitos tributários e execuções fiscais relacionados ao imóvel descrito nos autos estavam em nome de pessoa jurídica distinta, não havendo qualquer prova de prejuízo moral ou material em desfavor do mesmo.
7. Nos termos da jurisprudência consolidada do egrégio STJ, o condomínio edilício, enquanto pessoa jurídica despersonalizada, não possui honra objetiva passível de lesão, não sendo cabível a condenação por danos morais. (REsp 1.736.593/SP).
8. Reconhecida a ilegitimidade ativa do autor para propositura da presente demanda, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
9. A distribuição do ônus de sucumbência deve observar o princípio da causalidade, sendo devida a inversão do ônus em desfavor do autor, fixando-se honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O condomínio edilício, por não ser o sujeito diretamente afetado por débitos tributários relacionados a imóvel cadastrado em nome de associação distinta, não possui legitimidade ativa para pleitear obrigações ou reparações decorrentes desses débitos.
2. Não cabe indenização por danos morais ao condomínio edilício, por ausência de honra objetiva passível de lesão, salvo em hipóteses excepcionais e devidamente comprovadas.
3. Reconhecida a ilegitimidade ativa, deve-se extinguir o processo sem resolução de mérito, aplicando-se o princípio da causalidade na distribuição do ônus de sucumbência.